Tribunal: STF
Processo: ARE 1306014
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA-BASE. LEIS 6.055/2006, 8.121/2014, 8.344/2015, 8.455/2016, 8.614/2017 e 8.870/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.